Tribunal: STF
Processo: HC 72961
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-05
Data de publicação: 1995-09-05

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS  CORPUS".  RECEPTAÇÃO.  CRIME  CONTINUADO.
PENA: REGIME INICIAL: FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTE. DEFESAS: COLIDENCIA;
DEFICIÊNCIA. ACAREAÇÃO: INDEFERIMENTO: VÍCIO PROCESSUAL.
          Se  a sentença e  bastante lucida ao decretar o cumprimento
da  pena privativa de liberdade  em regime fechado, tendo em vista os
pessimos antecedentes, inclusive reincidencia em crime doloso, não há
por que o acórdão repetir a fundamentação, ja que se limita a reduzir
a  constrição, mantida, no mais, a sentença condenatória prolatada na
instância de primeiro grau.
          Não  configura colidencia de  defesas, o  fato de os mesmos
advogados do paciente e dos reus, em conjunto, sem comprometimento da
fidelidade  de patrocinio, alinharem para os co-reus teses diferentes
das desenvolvidas na defesa do paciente.
          Também  não se  aponta,  em correta  fundamentação,  onde a
deficiente  defesa que  foi  persistente, agindo  com  proficiencia e
zelo,  logrando a  absolvição dos  co-reus,  enquanto o  paciente foi
condenado a pena minima.
          Despreza-se  a pretensão  de imputar-se  vício processual a
não  realização  de  acareação, por  tratar-se  de  uma  faculdade, a
critério do juiz; improprio reclama-la pela via do "habeas corpus".
          "Habeas Corpus" indeferido.